Tribunal: TJDFT
Processo: 0737672-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. TITULARIDADE DO CRÉDITO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EXCESSO. VALOR DA EXECUÇÃO. INDEXADOR SELIC. EC No 113/2021. RESOLUÇÃO CNJ No 303/2019. ANATOCISMO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.1. Na presente hipótese a questão submetida ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito das seguintes questões: a) legitimidade ativa, ou não, do sindicato, ora recorrido, para inaugurar a fase de cumprimento de sentença em favor dos substituídos; b) suposto transcurso do prazo prescricional; c) ocorrência, ou não, de excesso no valor do crédito perseguido e aplicação do indexador Selic.2. No presente caso o sindicato atua como substituto processual nos termos do art. 8o, inc. III, da Constituição Federal. 2.1. Ademais, o caso em exame não se ajusta à hipótese do IRDR no 21.3. O cumprimento de sentença foi requerido antes do término do prazo prescricional, considerando a interrupção pelo protesto judicial e das regras previstas no Decreto no 20.910/1932. 3.1. O próprio recorrente, contraditoriamente, indica essa constatação em suas razões recursais.4. De acordo com a regra prevista no art. 406, do Código Civil, o índice SELIC pode ser aplicado como indexador para os juros de mora. 5.4. O método de cálculo descrito não incorre em duplicidade, nem mesmo ocasiona excesso na quantificação do valor do crédito.5. Recurso conhecido e desprovido.